Tribunal: TJDFT
Processo: 0725268-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725268-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS OLIVEIRA DA SILVA, ANA KASSIA SANTOS SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 49763219, LUIZA SOUSA DA SILVA requer sua intervenção no feito, na qualidade de terceira interessada, ao argumento de que, por ser residente da Rua 4, Chácara 22 de Vicente Pires, vizinha da área em discussão, possui interesse na resolução da demanda, porquanto o citado terreno é fruto de parcelamento irregular. Nos termos do art. 119 do CPC, a assistência é uma hipótese de intervenção em que terceiro adentra na relação jurídico-processual para auxiliar uma das partes, eis que possui interesse jurídico para tanto. A esse respeito, já se pronunciou o Pleno da Suprema Corte de Justiça nos seguintes termos: “Para verificar a existência de interesse jurídico de terceiro, para intervir no processo como assistente de uma das partes, há de partir-se da hipótese de vitória da parte contrária para indagar se dela lhe adviria prejuízo juridicamente relevante” (STF- Pleno: RT669/215 e RF 317/213). Confira-se o posicionamento doutrinário sobre o tema: Só se permite a assistência se houver um interesse jurídico do terceiro na solução da demanda, representado no caso pela existência de uma relação jurídica não controvertida, distinta daquela discutida no processo entre o assistente (terceiro) e o assistido (autor ou réu), que possa vir a ser afetada pela decisão a ser proferida no processo do qual não participa. [in Manual de Direito Processual Civil. Daniel Amorim Assumpção Neves. Ed. Método, São Paulo, 2009, p. 182] Por oportuno, o escólio de Fredie Didier Júnior: Na assistência simples, o terceiro ingressa o feito, afirmando-se titular de relação jurídica conexa àquela que está sendo discutida. O interesse do terceiro reflete-se na circunstância de manter este, com o assistido, relação jurídica que poderá ser afetada a depender do julgamento da causa. Como diz Genacéia Alberton: o assistente simples visa à vitória do assistido, tendo em vista o reflexo que a decisão possa ter em relação jurídica existente entre eles. [in Curso de Direito Processual Civil. 11a Ed. Vol. 1, Ed. Podium, 2009, fl. 337] Como se vê, a demonstração da existência de interesse jurídico é pressuposto essencial para o deferimento do ingresso na lide de terceiro e, na espécie, não há nenhuma relação jurídica entre a pretensa assistente e o assistido a justificar a intervenção postulada. Dessa forma, mantenha-se o feito na pauta de julgamento da 27a Sessão Ordinária Virtual. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador